Tribunal: STF
Processo: Rcl 49596
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 551, 1.075 E 2.010. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 851.038-AG, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 748.257-AGR, 602.686-AGR-SEGUNDO E 57.904, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS NS. 1.058.987-AGR, 1.158.977-AGR, 836.828-AGR E 776.273-AGR. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.9.2021 por André Gonzatti Grabin Babo de Oliveira, “com a finalidade de garantir a autoridade de decisões proferidas em controle abstrato e difuso de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (fl. 1), contra o seguinte acórdão da Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Recurso Inominado n. 5001499-27.2021.4.02.5101, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 551, 1.075 e 2.010, no Agravo de Instrumento n. 851.038-AgR, nos Recursos Extraordinários ns. 748.257-AgR, 602.686-AgR-segundo e 57.904 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.058.987-AgR, 1.158.977-AgR, 836.828-AgR e 776.273-AgR:
    “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESPACHO ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO DE PREÇO NA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AS PROVAS APRESENTADAS NÃO SE MOSTRARAM CAPAZES DE COMPROVAR O DIREITO INVOCADO NA INICIAL. MULTA DO ART. 703 DO DECRETO Nº 6.759/2009. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DA INTENÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER POR PARTE DA AUTORIDADE ADUANEIRA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 13, e-doc. 8).
    Contra esse acórdão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 10), e recurso extraordinário, pendente de julgamento.
    2. O reclamante alega ter “ajuizad[o] no dia 13/01/2021 ação de repetição de indébito tributário em que uma das causas de pedir foi o caráter confiscatório das multas previstas nos arts. 703, 711, e 725, I, do Regulamento Aduaneiro, impostas cumulativamente (bis in idem) ao autor da presente Reclamação, no patamar de 176%, por ocasião do desembaraço aduaneiro em operação de importação de bem de consumo por si realizada, consistente em um monitor de computador” (fl. 1).
    Sustenta que a autoridade reclamada “deixou de aplicar o entendimento do STF firmado no julgamento das ADIs 551, 1.075 e 2.010, cuja orientação foi corroborada em diversos julgados posteriores, no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em patamar superior ao da obrigação principal, e de que é admissível a determinação de redução equitativa pelo judiciário ao patamar de 100% do imposto devido” (fl. 3).
    Requer medida liminar, para suspender-se o Processo n. 5001499-27.2021.4.02.5101 (fl. 7).
    Pede a procedência da presente reclamação, para ser “cassa[da a] decisão reclamada, determinando-se à autoridade reclamada que observe os entendimentos vinculantes do STF a respeito do caráter confiscatório das multas impostas ao autor no patamar de 176%, que deverão ser reduzidas para 100% do tributo devido, com a respectiva restituição do montante pago a maior” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Recurso Inominado n. 5001499-27.2021.4.02.5101, a Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 551, 1.075 e 2.010, no Agravo de Instrumento n. 851.038-AgR, nos Recursos Extraordinários ns. 748.257-AgR, 602.686-AgR-segundo e 57.904 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.058.987-AgR, 1.158.977-AgR, 836.828-AgR e 776.273-AgR.
    5. Em 24.10.2002, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 551, Relator o Ministro Ilmar Galvão, este Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§2 E 3º DO ART. 57 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação julgada procedente” (DJ 14.2.2003).
    Em 5.10.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.075, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal assentou: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI FEDERAL Nº 8.846/94, QUE DISPÕE SOBRE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PELO CONTRIBUINTE E ARBITRAMENTO DA RECEITA MÍNIMA PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA FEDERAL – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS (LEI Nº 8.846/94, ART. 3º, “CAPUT”, E PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 4º) – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – NORMAS QUE INSTITUEM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS E DISPÕEM SOBRE A FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (CF, ART. 153, III) – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA FEDERAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE SUA COMPETÊNCIA IMPOSITIVA, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES QUE DEFINEM ESSA ATRIBUIÇÃO NORMATIVA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE NÃO USURPA A ESFERA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS- -MEMBROS E DOS MUNICÍPIOS – PRECEITO NORMATIVO QUE ATRIBUI, A MINISTRO DE ESTADO, A DEFINIÇÃO DOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES À NOTA FISCAL OU RECIBO PARA EFEITOS TRIBUTÁRIOS – LEGITIMIDADE DO PODER REGULAMENTAR DEFERIDO AOS MINISTROS DE ESTADO – ATRIBUIÇÃO REGULAMENTAR DE SEGUNDO GRAU QUE POSSUI EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, II) – INOCORRÊNCIA DE OUTORGA, PELA LEI Nº 8.846/94, DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA AO MINISTRO DA FAZENDA – PODER REGULAMENTAR SECUNDÁRIO DESVESTIDO DE CONTEÚDO NORMATIVO PRIMÁRIO – CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO JÁ MANIFESTADO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO DIRETA CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 16.10.2020).
    Em 30.9.1999, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.010-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal: 
    “DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENDER, ATÉ A DECISÃO FINAL DA AÇÃO DIRETA, NO CAPUT DO ART. 1º DA LEI Nº 9.783, DE 28/01/1999, A EFICÁCIA DAS EXPRESSÕES "E INATIVO, E DOS PENSIONISTAS" E "DO PROVENTO OU DA PENSÃO". O TRIBUNAL (…) TAMBÉM DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART. 2º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA MESMA LEI (Nº 9.783/99), E (…) DEFERIU AINDA A CAUTELAR, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART. 3º E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA MENCIONADA LEI (Nº 9.783/99)” (DJ 11.10.1999).
    Em 15.3.2004, essa ação foi extinta pela perda superveniente do objeto.
    O ato reclamado consiste na negativa de provimento a recurso inominado pelo qual o reclamante pretende a redução da multa tributária a ele aplicada. A autoridade reclamada não decidiu sobre a constitucionalidade do Decreto n. 6.759/2009, apenas concluiu pela aplicação dessa norma e pela ausência de direito subjetivo do reclamante na espécie em exame. 
    Tampouco os paradigmas mencionados tratam da multa prevista no Decreto n. 6.759/2009.
    Ausente a identidade material com as decisões paradigmas que se alega descumpridas.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    6. Na presente ação, o reclamante também invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 851.038-AgR, nos Recursos Extraordinários ns. 748.257-AgR, 602.686-AgR-segundo e 57.904 e nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.058.987-AgR, 1.158.977-AgR, 836.828-AgR e 776.273-AgR.
    Os recursos indicados pelo reclamante são processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram naquelas relações processuais. O reclamante não foi parte nesses processos. 
    7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma linha são os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 
    8. A intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora